Tribunal: TJSP
Processo: 1011715-23.2023.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 426/441, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE MARCADA POR OMISSÃO NO TOCANTE A EXIGÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INDICADOS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO PELA EMBARGADA – PEDIDO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 426/441, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE MARCADA POR OMISSÃO NO TOCANTE A EXIGÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INDICADOS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO PELA EMBARGADA – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS QUE POSSAM SER SUPRIDOS - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.